Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-12.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021121-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON VITOR DE SOUZA - CPF: 011.037.421-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAIR PEREIRA GOMES - CPF: 831.142.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNIE VON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 482.047.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO
–
PLEITO PARA
RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO – RECURSO EM JULGAMENTO – RÉU PRESO EM DECORRÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE – RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Torna-se prejudicada a análise do pedido para que seja concedido ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, quando já se encontra em fase de julgamento.

Cumprindo pena em decorrência de outra ação penal, descabido que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação em ação penal diversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Ederson Vitor de Souza
, na conduta tipificada no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto), fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

A defesa insurge-se com relação a denegação do direito de réu recorrer em liberdade, sob o argumento da incompatibilidade da sentença
“que fixa o regime semiaberto e concede alvará de soltura, mas não concede ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

Além disso, sustenta que não deve ainda ser expedida a Guia Provisória, vez que a sentença não transitou em julgado e por ter sido expedido alvará de soltura ao sentenciado.

O Ministério Público manifestou em contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
155870277
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer encartado no Id.
159097666
opinou pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita sem qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, observa-se que
o acusado foi preso em flagrante em 24/08/2022, pela prática do crime de furto qualificado, sendo a segregação convolada em preventiva em 25/08/2022 para garantia da instrução criminal e ordem pública, diante das circunstâncias concretas do delito e devidamente especificadas no
decisum
, além da reiteração delitiva.

O juiz, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu na conduta tipificada no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto), fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Irresignado, a parte apelante insurge-se tão somente com relação a denegação do direito de o réu recorrer em liberdade
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, sob o argumento da incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a expedição de alvará de soltura, sem a concessão ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Vejamos o trecho impugnado,
in verbis
:

“Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido
ao
ré
u
, pois verifico que el
e
deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta, tendo em vista que
é
reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena pelo
s
autos da execução penal de nº 0006661-29.2014.8.11.0064, em regime fechado.
(...)
Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena,
bem como, do devido alvará de soltura
,
salientando que o réu
NÃO dever
á
ser colocad
o
em liberdade, pois permanecer
á
pres
o
pelos autos da execução penal de nº 0006661-29.2014.8.11.0064.
”

Pois bem. De início,
acolho a preliminar arguida pelo não conhecimento do presente recurso
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A uma
, porque
o presente recurso encontra-se pronto para julgamento, restando, portanto, prejudicado o pedido. Frise-se, ademais, que a pretensão deveria ter sido aviada por meio de Habeas Corpus, por ser a ação constitucional específica para o questionamento de decisões que cerceiam a liberdade de locomoção do indivíduo e, principalmente, por ausência de previsão legal de liminar em recurso de apelação.

Nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGOS 157, §2º, II, V E VII, E §2º-A, I, (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, E PELOS ARTS. 15, DA LEI 10.826/03, C/C. ART. 14, II, DO CP, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP, E ART. 244-B DO ECA – (....)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSOS EM FASE DE JULGAMENTO –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DO JUIZO SIGULAR -

RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 1001265-75.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)(destaquei)

A duas
, haja vista que o réu permanece preso em decorrência da execução penal de nº 0006661-29.2014.8.11.0064 (Id. 155870259 e 155870261). Logo, apesar de ter fixado regime inicial semiaberto, o acusado não poderia ser colocado em liberdade por estar cumprindo pena, no regime fechado, por outra condenação, não se encontrando preso pela condenação nestes autos.

Logo, não há qualquer resultado prático o pleito do apelante.

Nesse sentido:

“
(...) Está prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando a concessão ao apelante, do direito de recorrer em liberdade. Ademais, a decisão em que o sentenciante negou o direito de ele apelar em liberdade está fundamentada no fato de responder pela prática de outros crimes graves e porque estava cumprindo pena no regime mais brando quando voltou a delinquir, o que justifica e autoriza a sua prisão cautelar, como forma de assegurar a ordem pública. (...)”(N.U 1017812-51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

A três
, pois,
consoante bem mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o rol de matérias que podem ser apreciadas por meio de Recurso de Apelação está estabelecido, de modo taxativo, no art. 593 do Código de Processo Penal, não havendo a previsão acerca da revogação da segregação cautelar.

A quatro
, porquanto,
não há qualquer ilegalidade na negativa no direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como no caso concreto, diante das circunstâncias concretas do delito, além da reiteração delitiva,
já que possui pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0006661-29.2014.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, a
motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”. (
Enunciado n. 50 /TCCR/MT).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo apelante, incompatível seria a imediata
soltura do réu em sede de sentença condenatória.

Nesse sentido:

"
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(N.U 0010239-80.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022
)

“(...)5. I
nviável o pleito de recorrer em liberdade ou de prisão domiciliar quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar
.(...)”(N.U 1007513-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

"1. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar; (...)
(N.U 0004231-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer o recurso de apelação
, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023